Tribunal: TJPA
Processo: 0801223-43.2024.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801223-43.2024.8.14.0035

APELANTE: ADILSON GONCALVES PINTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801223-43.2024.8.14.0035

APELANTE: ADILSON GONCALVES PINTO

Advogado do(a) APELANTE: GABRIELE DE SOUZA FERREIRA - AM17043-A

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ENCARGOS DE MORA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, formulados em razão de alegados descontos indevidos realizados em conta bancária do autor sob as rubricas “mora crédito pessoal”, “encargos sobre saldo vinculado” e “encargos de descoberto”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os descontos realizados na conta do autor são indevidos e desprovidos de respaldo contratual; (ii) saber se há direito à repetição do indébito, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (iii) saber se a conduta da instituição financeira enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os extratos bancários juntados aos autos evidenciam a realização de sucessivas operações de crédito pessoal, com ingresso de valores na conta do autor, bem como lançamentos posteriores identificados como parcelas contratuais e encargos de mora.
4. Há identificação, nos lançamentos, de contratos e parcelas específicas, o que afasta a alegação de ausência total de informação acerca da origem dos descontos.
5. A narrativa de inexistência de contratação não se sustenta diante da própria prova documental produzida pelo autor, que demonstra vínculo entre os débitos e operações de crédito.
6. Não comprovada a ilicitude das cobranças, inviável a repetição do indébito, simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
7. Ausente ato ilícito, não há que se falar em danos morais indenizáveis.
8. Manutenção integral da sentença que julgou improcedentes os pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de lançamentos bancários identificados como parcelas e encargos de mora vinculados a contratos de empréstimo pessoal afasta a alegação de descontos indevidos quando não comprovada a inexistência da contratação.
2. A ausência de demonstração da ilicitude da cobrança impede a restituição do indébito e a configuração de dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
ADILSON GONÇALVES PINTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Óbidos/PA, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.

A demanda originária foi proposta sob o fundamento de que o autor, titular de conta bancária junto à instituição financeira requerida, teria sofrido descontos indevidos em sua conta, especialmente sob as rubricas “MORA CRÉDITO PESSOAL”, “MORA-ENC.S/SDO VINC-MÊS” e “ENCARGOS DESCOBERTO CC”, no período compreendido entre janeiro de 2014 e setembro de 2023, sem qualquer informação clara acerca da origem ou contratação dos débitos, os quais totalizariam o montante de R$ 21.248,57, postulando, assim, a restituição em dobro dos valores, indenização por danos morais e a cessação dos descontos .

A sentença recorrida, lançada ao id 31825499 julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça concedida.

Em suas razões recursais (id 31825501), o apelante sustenta, em síntese, a inexistência de contratação válida que autorize os descontos realizados em sua conta bancária, salientando a falha na prestação de serviços pela instituição financeira, diante da ausência de transparência e de comprovação da origem das cobranças.

Afirma a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, asseverando a ilegalidade dos descontos realizados em conta destinada ao recebimento de salário sem autorização expressa, bem assim o direito à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Aduz a configuração de danos morais in re ipsa, em razão dos descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar; e, ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com a procedência integral dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões apresentadas ao id 31825506, o apelado pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se devem ser reputados indevidos os descontos realizados na conta bancária da parte autora sob as rubricas “MORA CRÉDITO PESSOAL”, “MORA-ENC.S/SDO VINC-MÊS” e “ENCARGOS DESCOBERTO CC”, com as consequentes pretensões de repetição de indébito, indenização por danos morais e cessação definitiva das cobranças, ou se, ao revés, tais lançamentos guardam correspondência com operações de crédito e com a dinâmica da própria movimentação bancária evidenciada pelos extratos acostados aos autos.

Não assiste razão ao recorrente.

A petição inicial foi estruturada sobre a premissa de que os descontos seriam totalmente desconhecidos e desprovidos de qualquer elemento identificador. Nela, a parte autora relaciona 45 lançamentos, no total de R$ 21.248,57, e sustenta que o banco não teria discriminado a origem das cobranças, nem indicado contrato ou parcelas correspondentes

Todavia, o próprio acervo documental juntado pelo autor enfraquece decisivamente essa versão.

Com efeito, os extratos bancários por ele acostados revelam, em diversas passagens, créditos expressamente lançados como “EMPRÉSTIMO PESSOAL”, seguidos, em momentos posteriores, de lançamentos de “PARCELA CRÉDITO PESSOAL”, “LIQUID. CONTRATO” e, em hipóteses de inadimplemento ou insuficiência de saldo, de lançamentos intitulados “MORA CRÉDITO PESSOAL” e “MORA-ENC.S/SDO VINC-MÊS”.

Já em 2014, por exemplo, o extrato registra crédito de “EMPRÉSTIMO PESSOAL” em 27/01/2014, no valor de R$ 10.513,05, e, depois, em 14/02/2014, débito de “MORA CRÉDITO PESSOAL” no valor de R$ 571,77; do mesmo modo, em 2014 e 2015 surgem sucessivas operações de crédito pessoal e correlatos encargos de mora

Mais eloquente ainda é o extrato relativo ao último período apontado na inicial. Em 08/09/2023, consta lançamento de “EMPRÉSTIMO PESSOAL 5703188” no valor de R$ 2.500,00, seguido, na mesma data, de dois débitos intitulados “MORA CRÉDITO PESSOAL”, com expressa indicação dos contratos “464529395”, parcela “013/024”, no valor de R$ 85,00, e “419237619”, parcela “034/036”, no valor de R$ 859,73

Esse dado é particularmente relevante porque contraria frontalmente a tese central da apelação. Não se está diante, ao menos a partir do que os próprios autos revelam, de descontos inteiramente opacos ou destituídos de qualquer referência.

Ao contrário, o extrato identifica a natureza da cobrança, o número do contrato e até a parcela correlata, de sorte que a narrativa recursal, portanto, de que os lançamentos seriam “totalmente desconhecidos” e sem qualquer indicativo de origem, não se sustenta integralmente frente à prova documental já produzida pelo próprio demandante

Também os extratos de 2020, 2021 e 2022, igualmente acostados pelo autor, evidenciam reiteradas operações de crédito pessoal e descontos vinculados a contratos determinados, a exemplo de lançamentos de “PARCELA CRÉDITO PESSOAL CONTR...” e de “MORA CRÉDITO PESSOAL” em contextos de esvaziamento do saldo por saques, transferências, PIX e outros débitos. Há, por exemplo, em 05/04/2021, lançamento de “MORA CRÉDITO PESSOAL” após intensa movimentação da conta, bem como em 29/12/2022 débito dessa mesma natureza associado a contrato identificado

Tal contexto probatório conduz à conclusão de que a controvérsia não pode ser resolvida a partir da simples afirmação genérica de inexistência de contratação. Isso porque a documentação dos autos demonstra a existência de operações de empréstimo pessoal que ingressaram na conta do autor em várias oportunidades, bem como a existência de parcelas contratuais e de encargos de mora vinculados a contratos individualizados.

Em outras palavras, a prova produzida não revela, de forma suficiente, uma cobrança desvinculada de negócio jurídico ou um desconto arbitrário autônomo, mas sim lançamentos compatíveis com inadimplemento ou insuficiência de saldo para adimplemento de obrigações oriundas de crédito pessoal.

É certo que, nas relações bancárias, incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto ao dever de informação e à possibilidade de controle judicial de cláusulas e cobranças abusivas. Igualmente é correto afirmar que descontos incidentes sobre conta utilizada para recebimento de salário reclamam redobrado escrutínio jurisdicional.

Contudo, o regime protetivo consumerista não afasta a necessidade de coerência mínima entre a narrativa da parte e a documentação por ela apresentada. Aqui, os extratos não se coadunam com a afirmação de absoluta inexistência de vínculo entre os débitos e operações de crédito.

A meu sentir, o ponto nuclear da causa reside no ônus probatório. Cabia ao autor demonstrar, ao menos de forma consistente, que os lançamentos combatidos não guardavam relação com empréstimos efetivamente contratados ou que, mesmo existindo contratação originária, os encargos questionados incidiam fora dos parâmetros pactuados ou legalmente admitidos.

Ocorre que a prova documental disponível não caminha nessa direção. Ao revés, ela sinaliza uma sequência de empréstimos pessoais, créditos disponibilizados na conta, liquidação de parcelas e posterior incidência de mora quando verificada insuficiência de saldo.

A sentença, nesse aspecto, mostrou-se consentânea com os elementos dos autos ao consignar que os próprios extratos da parte autora continham previsão de recebimento de valores a título de empréstimo e descontos sob a rubrica “MORA CRÉDITO PESSOAL”, sem demonstração de quitação integral das parcelas, concluindo pela ausência de verossimilhança bastante na alegação de ilicitude das cobranças

Não ignoro que a petição inicial e a apelação procuram aproximar o caso de precedentes em que o banco não comprova a contratação ou realiza descontos genéricos sem qualquer identificação.

Ocorre que a moldura fática destes autos é diversa, precisamente porque os extratos aqui juntados exibem a correlação entre empréstimos pessoais, contratos identificados e mora decorrente. A invocação abstrata de precedentes favoráveis ao consumidor, por si só, não tem o condão de superar a concretude da prova documental existente no processo.

No tocante ao pedido de repetição do indébito, igualmente não prospera a insurgência. A devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige pagamento indevido e cobrança contrária à boa-fé objetiva. Se a própria existência da indevida cobrança não foi demonstrada satisfatoriamente, inviável falar em restituição simples ou em dobro.

Pela mesma razão, o pedido de danos morais não merece acolhimento. Em situações de descontos bancários, o dano moral pode, em tese, decorrer da indevida subtração de valores da esfera patrimonial do consumidor, sobretudo quando incidente sobre verbas de caráter alimentar.

Contudo, neste caso específico, ausente a demonstração segura da ilicitude do proceder da instituição financeira, não há como converter automaticamente o desconforto narrado em dano extrapatrimonial indenizável.

Também não identifico razão para reforma quanto ao pedido de cessação dos débitos. Sem demonstração inequívoca de que as cobranças sejam estranhas a contratos de crédito pessoal ou realizadas fora de base negocial identificável, não é juridicamente possível impor à instituição financeira obrigação de fazer consistente no cancelamento genérico e definitivo de lançamentos que, ao que indicam os extratos, decorrem da relação contratual havida entre as partes.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, inexistindo reforma do julgado, subsiste a condenação imposta na origem, mantida a suspensão de exigibilidade, em razão da gratuidade deferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/05/2026